Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTICULARES. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. COMPRADORA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO INTEGRAL. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Uma das consequências da resolução do contrato de promessa de compra e venda é a perda dos valores que foram pagos a título de arras confirmatórias (CC, art. 418).

2. Na hipótese de ser elevado o valor pago a título de arras, é permitido ao juiz adequar o direito de retenção às circunstâncias do negócio jurídico, como meio de evitar o enriquecimento sem causa da parte (CC, art. 413).

3. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção deve observar os seguintes parâmetros, decorrentes de diversos precedentes desta Turma: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção. Esses parâmetros atendem à finalidade do contrato e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e podem ser aplicados na redução das arras contratadas com base no Código Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.